Tribunal: TJMT
Processo: 1002035-10.2025.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002035-10.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), ADRIANA SOUZA DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 880.666.901-00 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), GERFSON ALMEIDA DA CONCEICAO - CPF: 680.302.582-91 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL – GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.º 1002035-10.2025.8.11.9005

Agravo Interno n.º
1002035-10.2025.8.11.9005

Agravante:

Adriana Souza dos Santos Andrade
.

Agravado:

Juízo do Juizado Especial de Luvas do Rio Verde-MT
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA MANDAMENTAL. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a impetração de mandado de segurança como sucedâneo recursal contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais, especificamente decisão que indefere pedido de prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada aplica corretamente o entendimento consolidado no sentido de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar decisão interlocutória proferida em processo que tramita nos Juizados Especiais Cíveis, salvo nas hipóteses excepcionais em que configurada teratologia ou ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso concreto.

4.

Nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/1995, apenas as sentenças são passíveis de recurso no sistema dos Juizados Especiais, sendo as decisões interlocutórias, em regra, irrecorríveis.

5.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no RE 576.847/BA (Tema 322), consagra a inadmissibilidade de impugnação de decisão interlocutória por via de mandado de segurança, salvo se demonstrada ofensa a direito líquido e certo de forma teratológica, hipótese não configurada pela mera alegação de inexigibilidade de multa prevista contratualmente.

6.

O agravo interno não impugna os fundamentos jurídicos da decisão monocrática de forma específica, limitando-se a repetir os argumentos iniciais e insistir na excepcionalidade do caso, o que atrai a incidência do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

É inadmissível a impetração de mandado de segurança como substitutivo de recurso contra decisão interlocutória proferida em processo que tramita no Juizado Especial Cível, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, não evidenciadas no caso concreto.

2.

O agravo interno que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão monocrática desafia o disposto no art. 932, III, do CPC e deve ser desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, I e IV; 932, III; Lei nº 9.099/1995, arts. 5º e 41; Lei nº 12.016/2009, art. 10; Lei nº 12.153/2009, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 576.847/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 04.11.2009 (Tema 322); TJMT, AI nº 1000598-36.2022.8.11.9005, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 27.07.2022; TJMT, AI nº 1007682-40.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 13.02.2023; TJMT, AI nº 1001373-17.2023.8.11.9005, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL – GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.º 1002035-10.2025.8.11.9005

Agravo Interno n.º
1002035-10.2025.8.11.9005

Agravante:

Adriana Souza dos Santos Andrade
.

Agravado:

Juízo do Juizado Especial de Luvas do Rio Verde-MT
.

RELATÓRIO:

Agravo Interno em Mandado de Segurança de

Adriana Souza dos Santos Andrade
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais – processo n.º 1002910-69.2017.8.11.0045.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
Juizados Especiais de Lucas do Rio Verde-MT.

Sentença
(Id. 294041479): julgou extinto o feito, nos termos do artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95, pelo exaurimento dos meios para satisfação da execução.

Acórdão
(Id. 305460368): por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela credora.

Decisão atacada
(Id. 214253203): indeferiu o pedido de desarquivamento e prosseguimento do cumprimento de sentença, uma vez que não foi comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada.

Mandado de Segurança:
requer seja determinado o desarquivamento e prosseguimento do cumprimento de sentença.

Decisão Monocrática (Id. 336698870):
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I e IV do Código Processo Civil e artigo 10 da Lei n.º 12.016/09.

Agravo Interno
(Id. 343153863): pugna pela reforma da decisão monocrática, a fim de que seja reconhecido o cabimento da via mandamental e a concessão da segurança, a fim de que tenha curso o processo executivo.

Contrarrazões não apresentadas
.

Parecer do Ministério Público
(Id. 358482382): Declina de emitir parecer de mérito, diante da inexistência de circunstância ensejadora da intervenção ministerial.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL – GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.º 1002035-10.2025.8.11.9005

Agravo Interno n.º
1002035-10.2025.8.11.9005

Agravante:

Adriana Souza dos Santos Andrade
.

Agravado:

Juízo do Juizado Especial de Luvas do Rio Verde-MT
.

VOTO

Colendos Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto, é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão cuja reforma pretende a parte agravante.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal praticado pelo Juízo do Juizado Especial de Lucas do Rio Verde-MT, autoridade apontada como coatora, diante da decisão lançada no Id. 214253203 do processo n.º 1002910-69.2017.8.11.0045, abaixo transcrita:

“Vistos, etc.

INDEFIRO o pedido formulado no id. 213940428, haja vista não ter sido demonstrada qualquer mudança na situação patrimonial do executado Gerfson Almeida da Conceição, muito pelo contrário, a parte exequente vindica medidas expropriatórias em face de terceira pessoa.

Ainda que fosse o caso de autorizar a constrição de valores e bens em nome de Lucileia Araújo da Conceição, esposa do executado Gerfson Almeida da Conceição, verifica-se que o veículo de id. 213942441 encontra-se alienado fiduciariamente, sendo sua propriedade pertencente à instituição financeira, de modo que as demais medidas constritivas configuram mera expectativa de frutificação, o que não basta para o desarquivamento e prosseguimento da demanda executiva.

Assim, RETORNEM-SE os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, data da assinatura digital.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito”.

A impetrante afirma que a decisão é manifestamente ilegal, uma vez que, segundo entende, comprovou cabalmente a plausibilidade do pedido de prosseguimento da execução, sendo que o juízo a quo indeferiu o pedido sem fundamentação idônea.

A decisão agravada indeferiu a inicial por entender que o mandado de segurança foi utilizado como sucedâneo de recurso contra decisão interlocutória de Juizado Especial, o que é inadmissível diante do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias que vigora no sistema dos juizados especiais, com fundamento na jurisprudência consolidada do STF (RE 576.847/BA).

Em suas razões recursais, a agravante insiste na tese de possibilidade de reabertura da fase de execução e na excepcionalidade do caso, pugnando pela reforma da decisão.

Todavia, da análise dos autos, observa-se que a irresignação não merece prosperar.

Como é sabido, nos Juizados Especiais não é cabível, em regra, o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do Código de Processo Civil e
contra decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação.

Ressalte-se que, na lei n.º 9.099/95, não existe previsão de interposição de recursos contra decisões interlocutórias, pois o seu art. 41 prevê a recorribilidade tão somente de sentenças. Confira-se:

“
Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado
”
.

Ademais, as normas previstas do Código de Processo Civil são aplicáveis aos processos em trâmite no Juizado Especial somente quando há referência de forma expressa e, na Lei n.º 13.105/2015, não há nenhuma menção a respeito do cabimento do recurso de Agravo de Instrumento no sistema do Juizado Especial

Nesse sentido, dispõe o Enunciado n. 15, do FONAJE e o
Enunciado Cível 60 do Conselho Supervisor dos Juizados Especiais do TJS,
in verbis
:

“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES)”.

"No sistema dos Juizados Especiais cabe agravo
de instrumento somente contra decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão do recurso inominado"
. (grifo nosso)

Outrossim, do exame detido dos autos de origem, verifica-se que o caso em tela não se enquadra nas exceções retro, nas quais se permite a interposição do presente recurso.

Consigne-se, ainda, que a Lei n.º 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus arts. 3º e 4º, dispõe:

“Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”.

“Art. 4º Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença”.

Diante da redação do art. 4º, dantes transcrito, a doutrina passou a entender ser cabível Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Todavia, no 1º Encontro de Juízes de Turmas Recursais do Estado de Minas Gerais, realizado em 30/09 e 01/10/2011, foram aprovados os seguintes enunciados:

“Enunciado nº 01 – O recurso cabível contra as decisões liminares do Juizado Especial da Fazenda Pública é o agravo de instrumento”.

“Enunciado nº 02 – O recurso de agravo não se aplica às decisões proferidas nos procedimentos da Lei nº 9.099, de 1995, salvo contra decisões liminares dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”.

No caso em comento, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de reabertura da fase executiva do processo, sem cunho antecipatório e cautelar. Portanto, incabível a utilização do
recurso
em análise.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRÍVEL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

1. Em regra, no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não é cabível recurso contra decisões interlocutórias, com exceção daquelas em que se defere ou indefere providências cautelares ou antecipatórias no curso do processo, consoante disposição inserta no art. 3.º da Lei n.º 12.153/09.

2. Recurso a que se nega seguimento.

(TJ-MT 10005983620228119005 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/07/2022)
.”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DA LEI 12.153/2009, ARTS. 3º E 4º– RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007682-40.2022.8.11.0000, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/02/2023).”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR/ANTECIPATÓRIA – NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DA LEI 12.153/2009, ARTS. 3º E 4º - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não defere ou indefere medida cautelar/antecipatória, pois a Lei nº 12.153/2009, em seus art. 3º e 4º, prevê a interposição de recurso somente contra a decisão que as defere. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001373-17.2023.8.11.9005, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 13/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 17/05/2024)
”.

Como bem fundamentado na decisão agravada, o mandado de segurança foi utilizado de forma inadequada como sucedâneo de recurso contra decisão interlocutória proferida em Juizado Especial Cível.

O sistema dos Juizados Especiais, regido pela Lei n° 9.099/95, consagra o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, conforme disposto no art. 5° da referida lei, que estabelece que "salvo os casos do art. 4°, somente é cabível o recurso inominado".

A agravante tenta conferir contornos excepcionais ao caso, alegando que demonstrou a possibilidade de continuidade do processo executivo. Contudo, tal circunstância não afasta o óbice legal objetivo que impede o cabimento da via mandamental.

A jurisprudência admite o mandado de segurança contra atos judiciais apenas em hipóteses excepcionalíssimas, quando o ato seja teratológico ou absolutamente ilegal, requisitos não configurados na espécie.

Assim, constata-se que, de fato, o presente recurso não merece seguimento, consoante inteligência do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Confira-se:

”Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 16, de 23 de novembro de 2023) também prevê:

“Art. 8º Compete ao Relator:

(...)

V – não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil”.

Por derradeiro, preleciona a Súmula n.º 01 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

“O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017)”.

Por tais motivos, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pela agravante, mantendo a decisão monocrática da que
indeferiu a petição inicial
.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026